Tribunal: TJDFT
Processo: 0733290-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733290-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA OCILENE CANDEIRA ARAUJO AGRAVADO: PAULO CEZAR BORGES DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Ocilene Candeira Araújo em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Despejo no 0701583-67.2020.8.07.0014, determinou a desocupação do imóvel descrito na petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de desocupação compulsória. A decisão Id. 18999957 deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao tempo em que determinou a intimação da Agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar que não têm condições econômicas de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ou para recolher em dobro o preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Em seguida, a Agravante compareceu aos autos para informar que “atualmente exerce exclusivamente atividades do lar, por esta razão, não possui renda, não possui cartão de crédito, não possui conta bancária, anexo carteira de trabalho sem anotação laboral atual” (Id. 19438352). Na petição Id. 19511050, o Agravado se manifestou pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita, colacionando aos autos documentos que comprovam que a Agravante é empresária individual, titular do estabelecimento “Bia Mania”, situado na ST Rua 8, Chácara 224, n. 01, no Setor Habitacional Vicente Pires. Decido. A finalidade dos benefícios da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. A declaração de pobreza firmada pela parte, com o intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. Não mais prevalece a corrente jurisprudencial que entendia ser necessária simples declaração para obter o benefício, de modo que o magistrado deve examinar se realmente há hipossuficiência da parte e, se houver fundadas razões a desconstituir a presunção da Lei n° 1.060/50, parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil, deve indeferir o pedido. Nesse sentido são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. Grifo nosso. 4. Agravo Regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA DO REQUERENTE. PATAMAR DE DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. CRITÉRIO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 4o E 5o DA LEI N. 1.060/50. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A assistência judiciária gratuita pode ser requerida a qualquer tempo, desde que o requerente afirme não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família. 2. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, admitindo prova em contrário. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem decidiu pela concessão do benefício, com base no fundamento de que sua renda mensal é inferior a 10 (dez) salários-mínimos, critério esse subjetivo e que não encontra amparo nos artigos 2o, 4o e 5o da Lei no 1.060/50, que, dentre outros, regulam o referido benefício. 4. "Para o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme disposto no artigo 5o da Lei n. 1.060/50, o magistrado, ao analisar o pedido, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente" (REsp 1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23/3/2011). 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 250.239/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 26/04/2013) Essa também é a orientação deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 3. Não logrando o postulante comprovar que a sua renda esteja comprometida a tal ponto que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais, mostra-se insuficiente, para a concessão da gratuidade de justiça, a simples juntada de declaração de hipossuficiência. 4. Agravo Regimental não provido.” (Acórdão n.677626, 20130020103642AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 23/05/2013. Pág.: 68). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte dá ensejo apenas à presunção juris tantum de incapacidade financeira para o pagamento das custas e despesas do processo. 2. Havendo nos autos elementos aptos a infirmar a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte, correta se mostra a decisão pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão n.677437, 20120020291726AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 21/05/2013. Pág.: 99). Na espécie analisada, há razão para o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois intimada a Agravante para comprovar que não têm condições econômicas de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, limitou-se a afirmar que atualmente exerce exclusivamente atividade do lar, omitindo a informação de que é, desde 2015, empresária individual, titular do estabelecimento “Bia Mania”, que está em situação cadastral ativa, conforme se verifica em consulta ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita Federal[1]. Demais disso, cumpre ressaltar que o imóvel objeto da presente lide é utilizado pela Agravante para fins comerciais, conforme declara a própria Agravante em suas razões recursais (Id. 18921503) e como consta no contrato firmado entre as partes (Id. 58933219[2]), de modo que não merece acolhida a alegação deduzida pela Agravante de que exerce exclusivamente atividade do lar. A comprovação da hipossuficiência econômica da Agravante poderia ter sido feita por meio de juntada de declaração de imposto de renda, extratos bancários e de comprovantes de despesas mensais com alimentos, moradia, dentre outras. No entanto, a Agravante colacionou aos autos apenas a cópia da Carteira de Trabalho, com a última anotação referente ao ano de 2005, não sendo crível que a Agravante tenha celebrado com o Agravado contrato de aluguel com custo mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mesmo sem auferir renda há mais de 15 (quinze) anos. Assim, da análise dos autos, verifica-se que a Agravante tem situação financeira favorável, de modo que pagamento das despesas do processo não constitui ameaça à subsistência própria e familiar, razão pela qual não faz jus ao benefício da justiça gratuita. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determino à Agravante que recolha o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não ser conhecido o recurso. Publique-se e intimem-se. [1] http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp [2] Autos de origem Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora